Tribunal: TJDFT
Processo: 0009925-94.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PROVIMENTO No 9/2010 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. A aplicação da Portaria conjunta no 73/2010 e do Provimento no 9/2010 da Corregedoria de Justiça do DF não impede a fluência do prazo prescricional.
2. Reconhece-se a ocorrência da prescrição intercorrente se passaram-se mais de seis meses (Lei no 7.357/85, art. 59) após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução, sem resolução do mérito, e determinou a expedição da certidão de crédito.
3. Negou-se provimento ao apelo.